Tribunal: TJSP
Processo: 1028885-80.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACOLHIMENTO – Necessidade de estabelecer a devolução à embargante da quantia depositada havendo o cumprimento da obrigação - troca do bem - Determinação para a quantia depositada nesta ação ser transferida para a Quinta Vara Cível de Ribeirão Preto.